Tribunal: TJMT
Processo: 1004519-30.2021.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004519-30.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL EDVALDO DOS SANTOS - CPF: 259.930.115-72 (EMBARGADO), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), MIGUEL EDVALDO DOS SANTOS - CPF: 259.930.115-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1004519-30.2021.8.11.0051
– Campo Verde.

Embargante:
Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios Multisegmentos NPL Ipanema VI - não padronizado

Embargados:

Miguel Edvaldo dos Santos e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – RESPONSBAILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS VERIFICADA – CONTRADIÇÃO -

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrada omissão no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1004519-30.2021.8.11.0051
– Campo Verde.

Embargante:
Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios Multisegmentos NPL Ipanema VI - não padronizado

Embargados:

Miguel Edvaldo dos Santos e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios Multisegmentos NPL Ipanema VI - não padronizado,
visando aclarar o v. acórdão desta Câmara que analisando o recurso de apelação da outra parte, foi dado provimento.

O embargante alega em suas razões recursais que há omissão no v. acórdão por ter deixado de se pronunciar em relação a condenação, se ocorreu ou não de forma solidária com a outra ré que integra o polo passivo da demanda.

Afirma ainda que há contradição com relação à data de apliação dos juros ter sido desde a data do evento danoso, sem que haja nos documentos acostados aos autos qualquer comprovação da data em que o nome do embargado foi inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas a omissões apontadas.

Contrarrazões no id. 214902683.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1004519-30.2021.8.11.0051
– Campo Verde.

Embargante:
Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios Multisegmentos NPL Ipanema VI - não padronizado

Embargados:

Miguel Edvaldo dos Santos e outros

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargo declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. O embargante afirma que o v. acórdão objurgado está eivado do vício de omissão, pois deixou de se pronunciar em relação à responsabilidade solidária da ré, afirma ainda contradição no que concerne à incidência dos juros desde o evento danoso
.

A omissão somente acontece quando a decisão deixa de se pronunciar sobre um ou mais pedidos formulados no recurso ou nas contrarrazões recursais.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

1. A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração é aquela existente em relação aos questionamentos aos quais o julgador deveria se pronunciar, e não em relação àqueles que a parte quer ver julgados.

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

3. A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04/09/2007 – grifei)

A razão assiste ao embargante quanto à primeira omissão apontada. Percebe-se que de fato, o acórdão é silente quanto à responsabilidade dos réus, devendo constar no dispositivo que a responsabilidade é solidária.

Quanto à contradição quanto a incidência dos juros, não há nenhuma contradição na medida em que a súmula 54 do STJ é cristalina ao determinr que a incidência dos juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual deve incidir a partir do evento danoso.

Assim, não há que se falar em contradição da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Portanto, apreciada a omissão realmente existente e sanado o vício apontado, dou parcial provimento ao recurso para
que conste no acórdão que a condenação dos réus seja de forma solidária..

Por todo o exposto, conheço dos embargos e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024